Tribunal: TJSP
Processo: 2071250-30.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
r no 173/2020, que proíbe reajuste ou adequação de remuneração até 31/12/2021 – Constitucionalidade do art. 8o, da LC 173/2020, declarada pelo STF (Tema 1.137) – Proibição do Poder Judiciário determinar a apresentação de projeto de lei ao Poder Executivo (Tema 624, STF) – Ausência de mora legislativa a inviabilizar direitos e garantias constitucionais – Injunção denegada.
(TJSP; Mandado de Injunção 2071250-30.2021.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – Envio do projeto de lei para revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais – Lei Complementar no 173/2020, que proíbe reajuste ou adequação de remuneração até 31/12/2021 – Constitucionalidade do art. 8o, da LC 173/2020, declarada pelo STF (Tema 1.137) – Proibição do Poder Judiciário determinar a apresentação de projeto de lei ao Poder Executivo

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – Envio do projeto de lei para revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais – Lei Complementar no 173/2020, que proíbe reajuste ou adequação de remuneração até 31/12/2021 – Constitucionalidade do art. 8o, da LC 173/2020, declarada pelo STF (Tema 1.137) – Proibição do Poder Judiciário determinar a apresentação de projeto de lei ao Poder Executivo (Tema 624, STF) – Ausência de mora legislativa a inviabilizar direitos e garantias constitucionais – Injunção denegada.